Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725493-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON PEREIRA GOMES AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 158 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor em face de decisão proferida em ação de obrigação de fazer n. 0706693-68.2020.8.07.0007, que indeferiu pedido de tutela de urgência para que o Réu libere o acesso do Autor ao seu lote em condomínio, bem como permita que ele instale portão de acesso no muro da área. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido de tutela de urgência incidental para que o condomínio réu libere o acesso do autor ao seu lote, bem como permita que aquele instale portão de acesso no muro da referida área. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Da análise da inicial e das explicações trazidas pelo autor, o lote que ocupa é resultado do desmembramento de uma área maior. Defende que a proibição de desmembramento não se aplica a lotes de uso misto, de maneira que o tamanho do seu (403m2) não afrontaria a convenção de condomínio. Constato a existência de proibição expressa na convenção de condomínio ao fracionamento de lote residencial em área inferior a 800m2 (art. 44). Não há disposição semelhante sobre o fracionamento de lote de uso misto nem os requisitos para ser qualificado como tal. Mas, do silêncio, não se extrai, automaticamente a permissão. Isso porque os lotes de uso misto também foram, devidamente, especificados e delimitados. Como não há autorização na convenção de condomínio para divisão de lotes no tamanho daquele tido pelo autor – o qual deriva do desmembramento em três partes de uma área, prevista como unitária no referido instrumento –, ante o caráter obrigatório da convenção (CC, art. 1.333), a área deve ser considerada como ali definida, nos termos abaixo: I) Unidades autônomas de uso misto: a) Lotes no 01, 02, 03, 05, cada um com área útil de 801 m2. Destaco, ainda, que a pretensão para dividir espaços públicos em lotes encontra respaldo na Lei 6.766/79, com as alterações da Lei 13.465/17, desde que observados os requisitos nela previstos, tanto para regularização dos já existentes, quanto para instituição de novo. Nesse contexto, caso o requerente pretenda desligar-se do condomínio e usufruir de área relativa a desmembramento ou novo loteamento (lote repartido em três), deverá obter autorização nos órgãos públicos competentes, observando o procedimento legal. Pelo exposto, inferido os pedidos formulados. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Intimem-se. O Autor interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) pleiteou o reconhecimento da existência do Lote 02, da Rua 10, Chácara 158, Setor Habitacional Vicente Pires, para que fosse permitido ao Agravante a instalação de um portão que possibilitasse o acesso ao referido terreno pela via de tráfego existente na área compreendida pelo condomínio Agravado; ii) a necessidade de limpar a vasta vegetação que ocupa o lote denota a urgência; iii) o lote do Agravante é intitulado na convenção coletiva como lote misto e a convenção coletiva só proíbe o fracionamento de lotes residenciais; iv) há um tratamento desigual dispensado pelo condomínio aos moradores; v) a impossibilidade de limpeza do lote pode ocasionar danos biológicos graves para a vizinhança. Declinou os seguintes pedidos: a) Que seja concedida, inaudita altera pars, MEDIDA LIMINAR, a fim de que seja determinado que o Agravado libere o livre acesso do Agravante ao Lote 02, da Rua 10, Chácara N.o 158, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília-DF, com área total de 403 m2, pela via de trafego existente na área compreendida pelo demandado (observadas as regras do condomínio), e permita que o Recorrente instale portão de acesso no muro do referido lote, sob pena de incorrer em crime de desobediência e de arcar com o pagamento de multa diária a ser fixada por este Douto Juízo. o; b) No mérito, seja o presente Agravo integralmente provido para confirmar a tutela de urgência pleiteada e reformar a decisão que denegou a tutela de urgência no processo originário (Id. 66306951 do processo originário); c) A intimação do Agravado para, querendo, oferecerem as contrarrazões no prazo legal. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18064041). É o relatório. DECIDO. DA TUTELA ANTECIPADA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Réu libere acesso do Autor ao seu lote em condomínio, bem como permita que ele instale portão de acesso no muro da área. Nos termos do art. 300 do CPC a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. A Convenção de Condomínio juntada aos autos de origem dispõe no art. 1o, I, que são unidades autônomas de uso misto os lotes ns. 01, 02, 03, 05, cada um com área útil de 801 m2. (destaque nosso). O Agravante discrimina seu imóvel como sendo o lote 2, rua 10, chácara 158. A princípio, então, se enquadraria como um lote misto. Todavia, a área do lote do Agravante, conforme cessão de direitos juntada aos autos de origem, possui 403 m2, sendo que os lotes de uso misto, nos termos da convenção, possuem área útil de 801 m2. Salta aos olhos, portanto, esta primeira contradição entre o lote do Agravante e o tamanho que o qualifique como lote misto, não sendo possível extrair de forma indubitável do art. 1o da Convenção que o lote do Agravante é realmente de uso misto. O art. 44 da Convenção, por sua vez, proíbe o fracionamento de lotes de unidades autônomas residenciais que resulte em lotes menores que 800 m2. O lote do Agravante já possui 403 m2, isto é, seu fracionamento iria de encontro ao art. 44 da Convenção. É certo que referido art. 44 dispõe sobre lotes residenciais, mas, conforme já explicitado, não está devidamente esclarecido se o lote do Autor é misto ou residencial, porquanto tem metragem inferior aos 801 m2 citados no art. 1o, I, da Convenção. Ademais, nos autos de origem, o Condomínio já apresentou contestação e juntou uma ficha de cadastro imobiliário do lote 02, na qual o lote é qualificado como residencial. Em tal contestação, o Condomínio mencionou também a existência de uma ação demolitória em face de terceiros por terem efetuado fracionamento no lote 02 em desacordo com a convenção condominial. A questão debatida nos autos se mostra, destarte, ainda muito nebulosa, o que afasta a presença do requisito para concessão de tutela antecipada, qual seja, probabilidade do direito. Não verifico, também, a presença do requisito de perigo de dano. O Agravante não comprovou os riscos biológicos graves para a vizinhança de seu lote caso não instale um portão no terreno e faça a limpeza da vegetação. Quanto à alegação de que há um tratamento desigual dispensado pelo Condomínio ao Agravante em relação aos demais moradores, tal constatação demanda a instauração de um contraditório prévio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 18:46:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador